Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703933-23.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDO LASSE JUNIOR, LEILA DE OLIVEIRA FREITAS APELADO: NIZAN SERGIO PENA, SIMONE SOARES DE OLIVEIRA, WANDERSON PEREIRA DIAS D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por ORLANDO LASSE JUNIOR e LEILA DE OLIVEIRA FREIAS em face de NIZAN SERGIO PENA e outros ante sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de nulidade de negócio jurídico. Verifico que ORLANDO LASSE JUNIOR e LEILA DE OLIVEIRA FREITAS opuseram Embargos de Declaração (ID 75255284), os quais não foram apreciados pelo Juízo de primeiro grau. Determino, portanto, o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento do recurso interposto, nos termos do art. 1.024 do CPC. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2025 13:43:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador